Tribunal: TJPA
Processo: 0814811-03.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814811-03.2021.8.14.0301

APELANTE: EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

APELADO: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ATRASO DE OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Considerando que a questão versa sobre relação de consumo, devendo ambas as requeridas (construtora e incorporadora), responder de forma solidária pelos danos que causarem por fazerem parte do mesmo grupo econômico.

2 - Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação.

3 - Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

4- Multa por interposição de recurso manifestamente protelatório mantida.

5- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0814811-03.2021.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA.

AGRAVADO/APELADO: EPAMINONDAS MARCELINO COSTA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 12814667

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13195861), interposto por INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA e MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA. contra a decisão (Id 12814667) prolatada em Embargos de Declaração opostos face a decisão monocrática que julgou o recurso de Apelação (11693120), da qual passou a ser parte integrante, que manteve a sentença, proferida pelo MM. Juízo pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL.

A decisão monocrática que julgou os Embargos de Declaração recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1- Inexistência de omissão em relação ao temo a quo dos juros de mora, uma vez que o julgado, expressamente, considera como temo inicial, a data da citação. Precedente do STJ que não possui similitude fática com a hipótese dos autos, eis que no caso sub judice, a rescisão ocorre pela inadimplência da construtora.

2- Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolher os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC.

3- Verificando-se que o recurso não apresenta fundamento fático e/ou jurídico sério e que sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, mister a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório dos Embargos de Declaração.

4- Em atenção ao disposto no art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

5- Desprovimento dos Embargos de Declaração.”

Diante das conclusões do julgado, as agravantes, interpuseram agravo interno alegando, em síntese, a ilegitimidade passiva da Construtora MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA., e repetiu a sua pretensão de rever o termo a quo dos juros para a data do trânsito em julgado, solicitando ainda a exclusão da multa aplicada em razão dos embargos de declaração protelatórios.

Concluiu solicitando o provimento do agravo

Contrarrazões no Id. 13614524, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprio fundamentos, com a majoração da multa de 1% (um por cento) para 10% (dez por cento), nos termos do art. 81 do CPC/15 pela litigância de má-fé; e na hipótese do agravo interno ser declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime, a aplicação da multa de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme preconiza o artigo 1.021, §4º do CPC/152.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Acerca da legitimidade passiva da Construtora MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA., ao julgar a apelação, este Relator adotou os seguintes fundamentos, que não foram rebatidos no recurso ora analisado:

“

(...)

Em suas razões as recorrentes suscitam a ilegitimidade passiva da recorrente Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Eireli sob o argumento de que é apenas sócia da empresa Infinity Corporate Center Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA.

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que no contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes (Id. 10474647), consta o nome das requeridas que compõem o mesmo grupo econômico.

Desse modo, ainda que a INFINITY CORPORATE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA seja a responsável direta pelo empreendimento, é indubitável que a MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA atuou em parceria econômica, emprestando seu nome no mercado com escopo de alavancar as vendas.

Ora, como é sabido, os serviços prestados pelas construtoras e pela incorporadora estão todos interligados na mesma cadeia de fornecimento, em clara relação de parceria comercial.

Da mesma forma, em se tratando de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Nesse sentido, vejamos precedentes desta Corte, in verbis:

‘EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS APELANTES QUE INTEGRAM MESMO GRUPO ECONÔMICO – PARCERIA ECONÔMICA – SOLIDARIEDADE – ART. 7º E ART. 25, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO POR CULPA DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA AUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART.240 DOCPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO APELADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Preliminar de Ilegitimidade Passiva 1 – Contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes (ID. 8843682), onde além da incorporadora Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., constam ainda como vendedoras as construtoras Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda., que, compõe o mesmo grupo econômico.2 – Desse modo, ainda que a incorporadora Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., seja a responsável direta pelo empreendimento, é indubitável que as demais apelantes atuaram em parceria econômica, emprestando seu nome no mercado com escopo de alavancar as vendas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva ad causam, na hipótese. Preliminar Rejeitada
. Mérito3 – No que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorre por culpa exclusiva da construtoras, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, consequência de
atraso
para a entrega do imóvel adquirido, impondo-se o retorno das partes ao status quo ante, como forma de primar a boa-fé objetiva.4 – Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento (Súmula 543) no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do vendedor, no caso em tela as apelantes, a restituição das parcelas pagas devem ser no valor integral.5 – Acerca dos juros moratórios sobre o valor a ser devolvido ao autor, tem-se que, em razão da existência de relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC. 6 – Quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a empresa autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, bem assim nos pleitos principais, quais sejam, no reconhecimento do atraso da obra; na rescisão do contrato por culpa da construtoras requeridas/apelantes e na restituição integral dos valores pagos, sucumbindo apenas quanto ao pedido de danos morais, restando caracterizado seu decaimento mínimo.7 – Por fim, mantida in totum a sentença testilhada em decorrência do desprovimento integral do recurso de apelação em exame, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, passando esse ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.8.1 – Outrossim, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.(Processo 0828083-06.2017.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-02, Publicado em 2022-08-10)

Assim, pelas razões expostas não há como se reconhecer a alegada ilegitimidade da recorrente Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda, pelo que rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
”

Em relação ao início da contagem dos juros, que foi objeto dos Embargos de Declaração, estes devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240, do CPC, posicionamento corroborado pela jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA - ATRASO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO. - O caso fortuito ou de força maior não se verifica quando o atraso da entrega da obra é justificado pelo excesso de chuvas, já que a construtora, conhecedora dos riscos do negócio, estipula até mesmo prazo de tolerância para solucionar questões deste tipo - Configurado o inadimplemento contratual da construtora, ante o atraso na entrega do imóvel, o comprador pode rescindir o contrato, recebendo a integralidade dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da promitente vendedora -
Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação
- O simples descumprimento contratual não dá ensejo à indenização por danos morais.” (TJ-MG - AC: 10000211037544001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022).”

Assim, como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. A simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não é suficiente para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

Nesse diapasão, mantenho a multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração protelatórios, mas, não vislumbro a necessidade de majoração, pleiteada pelo agravado, sob o argumento de litigância de má-fé, nem tampouco, aplicação de nova e cumulativa multa pela inadmissibilidade do agravo interno ou pela sua manifesta improcedência, sendo suficiente a penalidade já aplicada.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 24 de julho de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2023